Tribunal: STF
Processo: RE 167841
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensionistas do Estado de Santa Catarina. Teto. Observância. Precedentes.



    1. A decisão atacada manteve o acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a livre possibilidade de alteração do valor de pensão dita “graciosa”, reconhecendo, no entanto, às agravadas o direito quanto ao recebimento de 80% da remuneração do subsídio de deputado estadual.



    2. Possibilidade, segundo jurisprudência desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.